Tribunal: TJSP
Processo: 0367087-85.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no Resp no 1.492.221/RN, Tema no 905, STJ. Acórdão readequado conforme o julgamento do mérito do RESP no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJE 30/10/2019, mantendo o improvimento do recurso da FESP e o parcial

Ementa:
APELAÇÃO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no Resp no 1.492.221/RN, Tema no 905, STJ. Acórdão readequado conforme o julgamento do mérito do RESP no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJE 30/10/2019, mantendo o improvimento do recurso da FESP e o parcial provimento do recurso dos autores.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000775488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 0367087-85.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes DOMINGOS CRISTIANO COPPIO, ROSANGELA MARIA
CASSEANO DA SILVA COPPIO e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
DOMINGOS CRISTIANO COPPIO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Readequaram o
acórdão conforme o julgamento do mérito do RESP no 1.492.221/PR, Tema
905 do STJ, mantendo-se o provimento do recurso dos autores. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0367087-85.2009.8.26.0000 - V.10.738/2020 - lof
ACF no 10.738/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação n° 0367087-85.2009.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Apelante/Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelantes/Apelados: Domingos Cristiano Coppio e outro
APELAÇÃO
Manifestação sobre eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção do
v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara
de Direito Público, observada a r. decisão
proferida no Resp no 1.492.221/RN, Tema no 905,
STJ. Acórdão readequado conforme o julgamento
do mérito do RESP no 1.492.221/PR, Tema no 905,
STJ, DJE 30/10/2019, mantendo o improvimento
do recurso da FESP e o parcial provimento do
recurso dos autores.
Domingos
Cristiano
Coppio
e
outro
ajuizaram ação contra a Fazenda do Estado de São Paulo,
objetivando a condenação da ré a pagar-lhes a quantia de
R$24.120,09 (vinte e quatro mil, cento e vinte reais e nove
centavos), relativamente ao Fator de Atualização Monetária -
FAM do período de setembro de 1989 a maio de 2004.
A sentença, de relatório adotado, julgou
procedente a ação, para condenar a ré a pagar aos autores o valor
em pecúnia anotado à fl. 15, ou seja, R$24.120,09 (vinte e quatro
mil, cento e vinte reais e nove centavos), com correção monetária
desde dezembro de 2008 e acréscimo de juros de mora de 6% ao
ano, a contar da citação, computados apenas sobre o valor do
principal atualizado. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0367087-85.2009.8.26.0000 - V.10.738/2020 - lof
R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais).
Apelaram os autores, sustentando, em
síntese, que os juros de mora processual devem incidir a partir da
citação, sobre o valor consolidado na certidão, bem como a
majoração da verba honorária, para que fixada entre 10% e 20%
do valor da condenação (fls. 63/67).
Recorreu, também, a Fazenda do Estado,
alegando, em resumo, a ocorrência de prescrição do fundo de
direito, nos termos do artigo I do Decreto n° 20.910/32 e a
improcedência do pedido, ante a ineficácia da certidão para
derivação dos efeitos postulados. Requer, ainda, que seja
oficiado ao Tribunal, solicitando o encaminhamento dos
elementos necessários para aferição da correção da mencionada
certidão como ato administrativo declaratório. Ao final, pleiteia a
improcedência da pretensão pela não especificação da origem
dos valores (fls. 68/87).
Processados os recursos, foram apresentadas
contrarrazões (fls. 92/107, da Fazenda do Estado e 108/115,
pelos autores).
O V. Acórdão de fls. 145/154 negou
provimento ao recurso da FESP e deu parcial provimento ao
recurso dos autores, determinando que “os juros de mora
aplicáveis deverão ser de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis
por cento) ao ano, desde a citação, sobre o valor confessado pela
Administração na certidão de fl. 15, até a data do efetivo pagamento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0367087-85.2009.8.26.0000 - V.10.738/2020 - lof
conforme prevê o artigo 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com a redação dada
pela Medida Provisória n° 2.180-35, de 2001, certo que a ação foi
proposta sob a vigência desta, antes da alteração promovida pela Lei
n° 11.960/2009”.
Interposto Recurso Especial pela FESP (fls.
179/185), com contrarrazões dos autores às fls. 188/192.
Foi determinado, às fls. 198/201, por parte
do eminente Desembargador Presidente da Seção de Direito
Público, que esta Colenda 8a Câmara de Direito Público
reapreciasse a questão nos termos do art. 1.040, II, do CPC,
devido à decisão proferida no julgamento do REsp no
1.492.221/PR, tema no 905/STJ, Dje 30.10.2019, que negou
seguimento ao Recurso Extraordinário interposto no mérito do
referido Recurso Especial, por estar em conformidade com o
entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810.
É o relatório.
O v. Acórdão de fls. 145/154 deve ser
adequado conforme o art. 1.040, inc. II, do CPC/2015, para que
seja adotado o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
de que:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0367087-85.2009.8.26.0000 - V.10.738/2020 - lof
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0367087-85.2009.8.26.0000 - V.10.738/2020 - lof
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas
de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As
condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com
os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação
com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0367087-85.2009.8.26.0000 - V.10.738/2020 - lof
poupança; correção monetária com base no IPCA-
E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao
mês
(capitalização
simples);
correção
monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios
e compensatórios, razão pela qual não se justifica
a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0367087-85.2009.8.26.0000 - V.10.738/2020 - lof
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência
do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão
na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0367087-85.2009.8.26.0000 - V.10.738/2020 - lof
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto”.
Ante o exposto, readequa-se o v. Acórdão,
aplicando-se o decidido no julgamento do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018, mantendo-se
o parcial provimento do recurso dos autores e a negativa de
provimento ao recurso da FESP. Devolvam-se os autos à douta
Presidência da Seção de Direito Público.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator